Tribunal: STF
Processo: Pet 13027
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de requerimento de José Alves de Carvalho Neto, autuado nesta Corte na classe PETIÇÃO, para (i) que seja suspensa, para fins de aferição de inelegibilidade, os efeitos da decisão condenatória de primeiro grau restabelecida por decisão deste Supremo Tribunal Federal no RHC 219.630 e transitada em julgado em abril de 2023; e (ii) para que o processo criminal originário fundado na Ação Penal nº 0110206-67.2015.8.13.0471, que tramitou na Comarca de Pará de Minas/MG contra o peticionário, culminando com sua condenação, seja desarquivado para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.



    2. Alega, em suma, que foi condenado em primeira instância pelo juízo da Comarca de Pará de Minas/MG, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial aberto, além de 350 dias-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo, pois incurso no art. 33, “caput”, combinado com art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006. Em recurso de apelação movido pelo Ministério Público Estadual de Minas Gerais, foi acrescida a condenação pelo delito de associação para o tráfico e majorada a pena para o montante final de 11 anos, 2 meses e 5 dias de reclusão em regime inicial fechado, além de 1680 dias-multa. Mantidas as condenações e as penas no Superior Tribunal de Justiça, o peticionário manejou recurso ordinário em habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal, autuado como RHC 219.630, no qual a condenação foi restabelecida tal como fixada na originalmente na sentença de primeira instância. Negado provimento aos agravos do Ministério Público, o trânsito em julgado se deu em 05/04/2023 (e-doc. 87, RHC 219630).



    3. Sustenta que é candidato a Prefeito do Município de São José de Varginha, em Minas Gerais, e teve seu registro de candidatura indeferido pelo TRE/MG em 21 de setembro deste ano. Aduz que, quando do trânsito em julgado do RHC que restabeleceu os termos da sentença condenatória, inexistia a possibilidade de se pleitear o ANPP, visto que a jurisprudência se direcionava no sentido de que o acordo só seria possível até o oferecimento da denúncia, de forma que, hoje, em razão de tal peculiaridade, haveria de ser permitido o oferecimento retroativo do benefício ao peticionário, a despeito do trânsito em julgado.



    4. Por fim, argumenta quanto ao perigo na demora, ante à iminência do pleito eleitoral, e pede a tutela de urgência.



    5. “Eleição 2024 José Evandro Marciel Prefeito”, por meio de advogado, pleiteia o ingresso nos autos como amicus curiae, pugnando, ainda, pelo indeferimento da liminar (e-doc. 26).



    6. Decido.



    7. Verifica-se que toda a fundamentação que lastreia o requerimento do peticionário não encontra suporte no que decidiu o Plenário desta Corte, no recente HC 185.913, quanto aos limites da retroatividade dos acordos de não persecução penal.



    8. Na ocasião, o Pleno fixou a seguinte tese:



    Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente o no exercício do seu poder dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno.



    É cabível a celebração do ANPP em casos de processo em andamento quando da entrada em vigência da Lei 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado.



    Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ao não do acordo.



    Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura pelo órgão ministerial no curso da ação penal, se for o caso.  



    9. A condenação do peticionário transitou em julgado mais de um ano antes da fixação da tese acima firmada. E, quando do trânsito em julgado, não havia sequer pedido pendente de acordo de não persecução penal. Desta forma, o atual pleito do requerente está em descompasso com o que decidiu recentemente o Pleno da Corte, não cabendo, portanto, a aplicação da exceção por ele vislumbrada. Transcrevo, a propósito, trecho de meu voto quando do julgamento do HC 185.913:  



    “43. O reconhecimento da natureza híbrida do art. 28-A do CPP impacta a aplicação da norma no tempo. De modo mais específico, deve-se avaliar se, no caso, incidem os princípios e regras que regem a aplicabilidade da lei material ou da lei processual no tempo, ou, ainda, se a incidência deve, igualmente, seguir um critério híbrido ou misto.  



    44. Quanto ao ponto, como é notório na seara jurídica, ordinariamente as novas normas jurídicas não retroagem. Em se tratando de norma penal de caráter material, o problema se resolve a partir da garantia constitucional segundo a qual a lei penal não retroagirá,salvo para beneficiar o réu (CRFB, art. 5º, inc. XL). De outro lado, se a norma é de natureza processual penal, aplica-se o disposto no art. 2º do CPP, ou seja, a nova norma tem aplicação prospectiva, não alcançando atos aperfeiçoados sob a vigência de lei pretérita, em observância ao princípio do tempus regit actum.   



    (...)    



    46. Ainda, em se tratando de normas com conteúdo material (de direito penal), deve-se observar sua extratividade, ou seja, a ultratividade e retroatividade benéfica da norma. A propósito destaco:  



    ‘(...) é certo que às normas processuais materiais se aplica o mesmo critério de direito penal, isto é, tratando-se de norma benéfica ao agente, mesmo depois de sua revogação, referida lei continuará a regular os fatos ocorridos durante sua vigência (ultratividade da lei processual penal mista mais benéfica); na hipótese de novatio legis in mellius, referida norma será dotada de caráter retroativo, a ela se conferindo o poder de retroagir no tempo, a fim de regular no tempo os fatos ocorridos anteriormente a sua vigência.’ 1 



     (...)  



    48. Estando em jogo a aplicação intertemporal do direito, cumpre definir os referenciais cronológicos a que se condicionam os diferentes tipos de normas. A norma penal (material) leva em conta o tempus delicti. Já a aplicação imediata da norma processual (art. 2º do CPP) observa o momento do ato processual disciplinado.  



    49. Dito isso, como mencionado, o ANPP é um instrumento negociado e consensual utilizado para aplicar o direito sancionador, em particular o direito penal. Isso significa que, ao ser negociado e celebrado, o Estado exerce sua potestade punitiva de forma consensual, em substituição ao processo penal tradicional. Por fim, o acordo deve ser homologado pelo juiz competente (conforme os §§ 4º ao 8º do art. 28-A do CPP).  



    50. Assim, como o ANPP substitui o processo penal tradicional, se o Estado já o concluiu de forma definitiva, ou seja, por meio de uma sentença penal condenatória transitada em julgado, não mais será possível utilizar esse mecanismo alternativo e consensual, criado, a princípio, para ser aplicado em fase anterior ao próprio processo penal. Reafirma-se: nessas hipóteses, deve-se proteger a coisa julgada (conforme o art. 5º, inciso XXXVI). E mais, deve-se presumir não estar caracterizado um dos requisitos essenciais para a formulação da proposta de celebração do ANPP: sua necessidade e suficiência para a prevenção do crime. Portanto, não é cabível a proposição e celebração de ANPP quando já existente sentença penal condenatória transitada em julgado, pouco importando o tempo da prática do ilícito e se a ação penal foi proposta antes ou após o advento da Lei nº 13.964, de 2019, que introduziu o art. 28-A do CPP.”



    10. Ausente, no presente caso, o direito do peticionário ao ANPP, não há se falar, nesta sede, em suspensão dos efeitos da decisão condenatória, de forma que não seria caso, outrossim, de concessão de habeas corpus de ofício.



    11. É hipótese de simples negativa de seguimento, de plano, motivo pelo qual também não há se falar em deferimento de habilitação de “amicus curiae”.



    12. Ante o exposto, nego seguimento à PETIÇÃO, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    13. Publique-se e intime-se. 



    14. Ciência à PGR. 



    15. Oportunamente, arquivem-se os autos.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente




1   LIMA,  Renato  Brasileiro  de. Manual de processo penal: volume único — 3ª ed. rev., ampl. e atual. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, p. 98.